Tribunal: TJMT
Processo: 1015038-02.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015038-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUISA BELLOTTI MOURA PIGINI - CPF: 717.926.430-04 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1015038-02.2018.8.11.0041 – Capital

Embargante:
COABRA – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil

Embargada:
Luisa Bellotti Moura Pigini

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1015038-02.2018.8.11.0041 – Capital

Embargante:
COABRA – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil

Embargada:
Luisa Bellotti Moura Pigini

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela COABRA – Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1015038-02.2018.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão contraditório quanto à ausência de manifestação de vontade da embargada para integrar a Coabra Participações S.A., pois, tal decisão foi tomada pelo órgão máximo da Cooperativa, qual seja, a Assembleia Geral, que tem supremacia nas suas decisões e obrigam todos os cooperados, atendendo inclusive a premissa prevista no art. 38, da Lei n. 5.764/71.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 202572660), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Assim, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Logo, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, em que pese às alegações da apelante, o certo é que o art. 11, do seu Estatuto, estabelece que em caso de retirada do quadro de associados, o cooperado teria direito à restituição do capital integralizado quando de seu ingresso
, confira, verbis:

“Art. 11. Em qualquer caso, como nos de demissão, eliminação ou exclusão, o associado só terá direito a restituição do capital que integralizou acrescido dos respectivos juros, das retenções para aumento de capital e das sobras que lhe tiverem sido creditadas.”

Aliado a isso, o §4º, art. 24, da Lei n. 5.764/71, dispõe que “As quotas de que trata o caput deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação”.

Nesse contexto, o ato da recorrente, de não devolver os valores das sociais da recorrida e ainda vinculá-la a outra associação, qual seja, a COABRA Participações Ltda., viola o princípio da função social do contrato, uma vez que tenta legitimar a prática de um grupo de cooperados sob o pretexto de evitar que o rateio dos prejuízos da cooperativa que integram aproxime de zero o capital social da empresa.

Dessa forma, se ao formalizar o seu pedido de retirada a cooperada retirante tiver de aceitar, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, a imposição de cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa, consoante visto no caso vertente, estará, na verdade, sendo compelida, por vias transversas, a manter um vínculo indesejado, em clara violação ao inciso XX do art. 5º, da CF, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, ao julgar questão semelhante, envolvendo a apelante, vejamos, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS SOCIAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FORMA DE RESTITUIÇÃO AO COOPERADO RETIRANTE DO CAPITAL INTEGRALIZADO QUANDO DO SEU INGRESSO – AFRONTA AO PRÓPRIO ESTATUTO SOCIAL ALÉM DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA Nº 5.764/71 – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA QUE TEM COMO MAIOR ACIONISTA – A COOPERATIVA DA QUAL PRETENDE SE RETIRAR – INDEVIDA ESTABILIZAÇÃO DO VÍNCULO POR VIAS TRANSVERSAS – VIOLAÇÃO AO ART.5º, II, DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A PARTE A PERMANECER ASSOCIADA – REFORMADA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DO CAPITAL INTEGRALIZADO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO NA FORMA DO ART. 24, § 4º, DA LEI Nº 5.764/71 E ARTIGO 11 DO ESTATUTO DA COOPERATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo a demissão voluntária do cooperado a cooperativa ré, deve restituir as cotas-capital integralizadas ao cooperado não podendo compelir este a permanecer associado contra a sua vontade transformando seu capital integralizado em ações de uma sociedade anônima da qual é a maior acionista, tendo em vista que tal conduta afronta o próprio Estatuto além da legislação de regência E a própria CF que expressamente determina que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.

Quanto determinado integrante de uma cooperativa pretende dela se retirar é porque pretende romper os vínculos que os interligam. Logo se ao formalizar o seu pedido de retirada o cooperado retirante tiver de aceitar, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa, estará, na verdade, sendo compelido, por vias transversas, a manter um vínculo indesejado, em clara violação ao inciso XX do art.5º da CF.

A cooperativa deve restituir ao cooperado retirante haveres sociais correspondentes ao capital que integralizou devidamente atualizado
.” (RAC n. 1039781-76.2018.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 27.09.2023 – negritei)

Por conseguinte, é de clareza solar que eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pela recorrente não podem servir de justificativa para impedir a restituição do capital social investido pela recorrida, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença neste ponto é medida que se impõe.

Avançando na elucidação da celeuma, tenho que o d. magistrado andou bem ao rejeitar o pleito reconvencional, haja vista que a decisão de ratear as despesas gerais da sociedade, quais sejam, custas, despesas e honorários advocatícios atinentes ao processo administrativo n. SEFAZ/PR – AI n. 02.6590036-0, cujo fato gerador ocorreu nos anos de 2008, 2009 e 2010, ocorreu em decisão assemblear de 13.02.2015, quando a apelada já havia apresentado pedido de retirada da cooperativa. Confira:

“
Sobre a alegada dívida, verifica-se que, conforme relatado pela reconvinte, tal diz respeito à contratação de escritório de advocacia para atuar nos autos administrativos n. 02-6590036-0 (SEFAZ/PR), cuja autuação ocorreu em 13/11/2012, referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2008, 2009 e 2010, período em que a requerente era associada da Requerida.

Não obstante isso, nota-se que a aprovação, pelos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo da COABRA, sobre o rateio de tais despesas entre os cooperados se deu apenas em 13/02/2015, com previsão de pagamento em duas parcelas, uma com vencimento em 30/11/2017 e outra em 30/03/2018, quando a autora já havia apresentado pedido de retirada da cooperativa (30/12/2014).

Portanto, em que pese o suposto débito diga respeito a fato gerador ocorrido nos anos de 2008, 2009 e 2010, a decisão por rateá-lo entre os cooperados ocorreu somente após a saída da autora do quadro associativo da cooperativa, motivo pelo qual a dívida não poderia ser imputada à autora, na medida em que não se pode suscitar responsabilidade solidária por dívida imposta aos cooperados quando já não era mais cooperada, ensejando, assim, a necessária declaração de inexigibilidade e improcedência do pedido reconvencional.” (id. 181354203 – negritei).

Desse modo, não é demais ressaltar que este Tribunal, ao julgar o RAC n. 1024868-89.2018.8.11.0041, concluiu apenas que “o rateio de despesas operacionais da Cooperativa entre todos os associados, aprovado em Assembleia Geral e em conformidade com o art. 80 da Lei 5.764/1971, não apresenta ilegalidade” (4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2020), não tratando em nenhum momento, diga-se de passagem, da legalidade da aludida cobrança atingir cooperados que saíram da cooperativa antes de tal deliberação, restando evidente que se trata de casos distintos, não havendo razão para a reforma da r. sentença também neste particular.

Portanto, por este termo e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 199369661 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações da recorrente, não há que se falar em contradição quanto à ausência de manifestação de vontade da embargada para integrar a Coabra Participações S.A., em razão de tal decisão ter sido tomada pelo órgão máximo da Cooperativa, qual seja, a Assembleia Geral, que tem supremacia nas suas decisões e obrigam todos os cooperados, atendendo inclusive a premissa prevista no art. 38, da Lei n. 5.764/71.

Digo isso, porque o ato da recorrente, de não devolver os valores das sociais da recorrida e ainda vinculá-la a outra associação, qual seja, a COABRA Participações Ltda., viola o princípio da função social do contrato, uma vez que tenta legitimar a prática de um grupo de cooperados sob o pretexto de evitar que o rateio dos prejuízos da cooperativa que integram aproxime de zero o capital social da empresa, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 38, da Lei n. 5.764/71.

Nesse contexto, reafirmo que, se ao formalizar o seu pedido de retirada a cooperada retirante tiver de aceitar, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, a imposição de cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa, consoante visto no caso vertente, estará, na verdade, sendo compelida, por vias transversas, a manter um vínculo indesejado, em clara violação ao inciso XX do art. 5º, da CF, segundo o qual
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024